Tribunal: TJDFT
Processo: 0707820-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0707820-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: PRISCILLA DOS SANTOS AGUIAR SOARES DESPACHO Considerando a informação constante nos autos do processo originário no 0702557-69.2022.8.07.0003, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Ceilândia – DF, que noticia que as partes entabularam acordo para composição da lide (Id. 123.253.234), que, todavia, ainda não homologado pelo respectivo juízo e; diante da iminência da perda do objeto do presente recurso, ficam as partes intimadas para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, acerca do eventual interesse no prosseguimento do presente feito, justificando-o, se for o caso. Brasília, 18 de maio de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador